Tribunal: STF
Processo: ARE 1556028
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Embargos de Divergência opostos contra acórdão da  Primeira Turma desta CORTE, assim ementado (Doc. 355):

“Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE DESISTÊNCIA EM MANDADO DE SEGURANÇA APÓS JULGAMENTO DO MÉRITO EM DUAS INSTÂNCIAS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 530. CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ PROCESSUAL. INVIABILIDADE. PEDIDO DE DESISTÊNCIA INDEFERIDO. 
1. Mandado de segurança devidamente julgado por ambas as instâncias ordinárias com decisão de mérito desfavorável ao impetrante. 
2. Inaplicabilidade do TEMA 530 (RE 669.367) de Repercussão Geral, que não autoriza o desprestígio e esvaziamento das decisões do Poder Judiciário, conforme destacado pela Ministra ROSA WEBER, ao afirmar que, ainda que se reconheça a possibilidade, em tese, de desistência do mandado de segurança, essa hipótese não se aplica “se já estiverem comprovados, no momento do pedido de desistência, os elementos subjetivo e objetivo configuradores da litigância de má-fé”. 
3. Impossibilidade de homologação do pedido de desistência em mandado de segurança somente para afastar decisões de mérito contrárias aos interesses do impetrante proferidas por ambas as instâncias ordinárias, sob pena de permitir à parte escolher à quais decisões judiciais queira cumprir. 
4. Agravo interno e Recurso Extraordinário com Agravo providos.”

Nos Embargos de Divergência (Doc. 356), a parte embargante sustenta que o acórdão recorrido “divergiu da interpretação dada à mesma matéria pela C. 2ª Turma do STF no julgamento do Recurso Extraordinário (“RE”) n. 1.250.651 (ora, “acórdão paradigma”), julgado em sessão virtual encerrada em 2.10.2020 e disponibilizado no DJe em 7.10.2020, de relatoria do Min. Celso de Mello” (Doc. 356, fl. 4)
Argumenta que “ambos os casos analisam o mesmo cenário fático: a parte Impetrante busca desistir do mandado de segurança em que foi proferida sentença que lhe é desfavorável”, bem como o mesmo “cenário jurídico (...): ambos os julgados analisam a aplicabilidade da tese firmada por este E. STF no julgamento do RE 669.367/RJ (Tema 530) ao caso” (Doc. 356, fl. 7).
Aduz que “as conclusões do acórdão paradigma devem prevalecer, pois estão amparadas não apenas nas normas constitucionais e legais que regem o mandado de segurança, mas também na interpretação dada a tais dispositivos pelo E. STF ao fixar a tese do Tema 530” (Doc. 356, fl. 8).
É o relatório. Decido 

O acórdão embargado ampara-se  na jurisprudência pacífica do STF. Além dos precedentes citados no julgado ora recorrido, vejam-se ainda os seguintes arestos de ambas as Turmas do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:

“Ementa: Direito constitucional e previdenciário. Servidor comissionado. Vínculo com o regime geral de previdência. Emenda constitucional nº 20/1998. Desistência de mandado de segurança. 
1. O STF, no julgamento do RE 669.367, fixou tese em repercussão geral no sentido de que é lícito ao impetrante desistir, a qualquer tempo, de mandado de segurança, independentemente de anuência da parte contrária. 
2. A jurisprudência deste Tribunal admite, no entanto, o indeferimento do pedido caso a desistência resulte no afastamento de jurisprudência pacífica desta Corte (MS 29.032 ED-AgR). 
3. No caso, a jurisprudência da Corte é contrária à pretensão da impetrante/desistente de se manter vinculada ao regime próprio de previdência, no período em que ocupava exclusivamente cargo em comissão. Dessa forma, a homologação do pedido de desistência resultaria em indevida manipulação da autoridade das decisões do STF. 
4. Além disso, a superveniente investidura da impetrante em cargo público não importou no alegado prejuízo da impetração. Em primeiro lugar, porque a nomeação em cargo efetivo não afeta a discussão sobre o vínculo previdenciário durante o anterior exercício exclusivo de cargo em comissão. Em segundo lugar, porque a determinação sobre a vinculação ao regime previdenciário próprio ou geral tem repercussão sobre a titularidade das contribuições previdenciárias e, consequentemente, sobre a compensação entre os regimes. Em terceiro lugar, porque a definição da data de vinculação ao regime próprio de previdência é determinante para identificação do regime jurídico aplicável ao cálculo do benefício previdenciário. 
5. Diante disso, a mera cessação de eficácia da liminar não basta para o desfazimento das situações jurídicas consolidadas durante a sua vigência. Em realidade, levaria à consolidação da contabilização das contribuições vertidas ao regime próprio. Exige-se, por essa razão, solução de mérito para que se assente a impossibilidade de vinculação da impetrante ao regime próprio de previdência no período anterior à sua investidura em cargo efetivo. 
6. Pedido de desistência indeferido. No mérito, mantenho o voto proferido na sessão de 05.09.2017, pelo provimento do agravo interno, de forma a dar provimento ao recurso extraordinário.” (RE 434519 AgR, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe  05-12-2019)”

“EMENTA AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DESISTÊNCIA. NÃO HOMOLOGAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. TEMA N. 530/RG. INAPLICABILIDADE. 
1. O entendimento firmado sob o Tema n. 530/RG, segundo o qual é lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança a qualquer momento antes do término do julgamento, fica excepcionado nas hipóteses em que revelada tentativa de evitar a observância da jurisprudência da Corte ou configurada má-fé processual. 
2. Agravo interno desprovido. (ARE 1385400 ED-AgR-ED-AgR, Relator(a): Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 19-12-2024)”

Conforme consta no art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “não cabem embargos, se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada, salvo o disposto no artigo 103”. Nesse sentido, citem-se os seguintes precedentes: 

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 07.11.2022. ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA, NA HIPÓTESE, DO ITEM 02 DO TEMA 439 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 606.199-RG. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. ART. 332 DO RISTF. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E O PARADIGMA APONTADO COMO DIVERGENTE. DEFICIÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO. ARTS. 330 e 331 DO RISTF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 
1. A ausência de similitude entre a tese do acórdão embargado e o paradigma de divergência invocado, bem como a deficiência do cotejo analítico obstam o seguimento do recurso de embargos de divergência (arts. 330 e 331 do RISTF).
2. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, os embargos de divergência visam uniformizar a jurisprudência do Tribunal, não objetivando a mera revisão de acórdãos.
3. Este Supremo Tribunal Federal tem entendido como incabíveis os embargos quando a jurisprudência da Corte estiver consolidada no sentido do acórdão embargado, nos termos do art. 332 do RISTF.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1353240 ED-AgR-EDv-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Plano, DJe de 19/4/2023)

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – TEMA PACIFICADO. A teor do artigo 332 do Regimento Interno do Supremo, salvo o disposto no artigo 103, não cabem embargos de divergência se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada.” (ARE 914.715-AgR-ED-EDvAgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/2/2019)

“Agravo regimental nos embargos de declaração nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Direito Processual Civil. 3. Não caracterizada a identidade de bases fáticas entre as controvérsias. Questões jurídicas distintas denotam ausência de dissenso jurisprudencial. 4. Jurisprudência do Plenário da Corte firmada no sentido da decisão embargada. 5. Inadmissibilidade dos embargos de divergência. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI n. 594.380-AgR-ED-ED-EDv-ED-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 7/12/2018)

Diante do exposto, com base no artigo 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NÃO ADMITO OS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. 
Publique-se. 
Brasília, 23 de janeiro de 2026.


Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente